Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008608-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (IMPETRANTE), FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO - CPF: 838.719.181-72 (PACIENTE), JUIZ DA 3 VARA PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO - CPF: 838.719.181-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE 1,240KG (UM QUILO E DUZENTOS E QUARENTA GRAMAS) DE COCAÍNA - 3,84G (TRÊS GRAMAS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA - UM DICHAVADOR - GUARDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA INTEGRANTES DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO -

REITERAÇÃO DELITIVA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA -
PREDICADOS PESSOAIS [ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
EXCESSO DE PRAZO - PRISÃO CAUTELAR - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES -
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - MEDIDA DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19
(PROVIMENTO Nº 15/2020-CGJ)
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO A SER REALIZADA POR VÍDEO CONFERÊNCIA DESIGNADA -

ACONTECIMENTO IMPREVISÍVEL
-
PARECER DA PGJ -

FATORES EXTERNOS - FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL ALTERADO - TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR - 7 (SETE) MESES - NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO – JULGADOS DO TJMT E TJDFT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARATERIZADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA -

PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO -
ORDEM DENEGADA.

A quantidade de cocaína apreendida - superior a um quilo - e a reiteração delitiva autorizam a segregação provisória “
como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ, HC nº 628.430/RO).

“Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga altamente nociva à saúde apreendida em poder do paciente (1kg de cocaína).”
(TJMT, HC NU 1007772-82.2021.8.11.0000)

O
s predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC; STJ, RHC nº 138.279/RJ), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A
“demora verificada não deflui de descaso da máquina judiciária, mas de acontecimento totalmente imprevisível, decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o qual ensejou a suspensão dos atos processuais e fechamento dos prédios forenses, interferindo no regular andamento do feito
”
(Parecer PGJ nº 006768-001/2021)
.

Se existiram fatores externos [regime de teletrabalho e pandemia COVID-19] que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 7 (sete) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo porque a audiência está designada para data próxima. (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000)

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

As cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, sopesada a prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto. (STF, HC nº 139214)

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, RSE nº 143169/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÃMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008608-55.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DR. ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA

PACIENTE(S):

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de
ação penal (PJe 102374-11.2020.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 87615992).

O i
mpetrante sustenta: 1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) que
“o paciente é pessoa trabalhadora e possui endereço certo”
; 3) excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente está preso desde 23.10.2020,
“sem a realização de audiência de instrução e julgamento”
(impetração em 20.5.2021).

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (fls. 3/19), com documentos (fls. 20/35).

O pedido liminar foi indeferido (ID 87801475).

O Juízo singular prestou informações

(ID 88206951).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) - Prisão preventiva decretada - Alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal - Inocorrência - Não se vislumbra desídia do Juízo a quo - Atraso provocado pela pandemia do coronavírus, a qual ensejou a suspensão dos atos processuais e fechamento dos prédios forenses - Juiz processante vem adotando medidas visando impulsionar o feito, inclusive, já designou audiência por videoconferência - Suscita ausência do periculum libertatis - Improcedência - Paciente que se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade, foi flagrado guardando grande quantidade de cocaína em prol de organização criminosa - Periculosidade acentuada e possibilidade concreta de reiteração delitiva - Eventuais predicados pessoais, por si sós, não garantem ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade - Constrangimento ilegal inexistente - Pela denegação da ordem
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 89408984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“In casu, consta que, os policiais civis da cidade de Confresa/MT, tomaram conhecimento de que no dia da realização da Operação ‘Ordem Pública’, ocorrida em 14 de outubro de 2020, os integrantes da facção criminosa Comando Vermelho encaminharam drogas para outros locais, objetivando salvaguardá-las das buscas que foram realizadas.

Em investigações, constatou-se que um desses locais (onde passaram a armazenar as drogas) era a residência do Autuado, e após monitoramento, verificaram a chegada de um indivíduo no local, o qual entrou e saiu rapidamente.

Por não obterem êxito na abordagem do referido indivíduo, o qual embarcou no veículo que conduzia e tomou rumo ignorado, os agentes retornaram a residência do Autuado, onde foram atendidos pela companheira deste, momento em que visualizaram o Flagrado fechando a porta de forma suspeita.

Ato contínuo os agentes solicitaram autorização para adentrar a residência, a qual foi concedida pela pessoa de Rejanete de Jesus dos Santos, logrando êxito em localizar, em local indicado pelo Autuado, 1.240,35g de cocaína, além de uma porção de maconha e um dichavador.

Ouvido perante a Autoridade Policial, o Autuado declarou que guardou o pacote como um ‘favor’ solicitado por um traficante de que ele adquiria droga do tipo maconha para consumo pessoal, esclarecendo que ocultou o entorpecente no quintal da residência assim que chegou no trabalho.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame pericial, termo de exibição e apreensão e termos de declarações. [...]

Nesse sentido, é de se ressaltar, dos elementos colhidos nos autos, que o Autuado é contumaz na prática criminosa (conforme consta, encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto - autos n.º 6884-89.2017.8.11.0059).

Portanto, apesar de encontra-se respondendo a uma condenação anterior, ao menos em tese, voltou a delinquir, mantendo em depósito uma voluptuosa quantidade de “cocaína”, em colaboração com organização criminosa, responsável pela prática de diversos crimes graves na cidade de Confresa/MT. [...]

Diante do exposto, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do Custodiado FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO [...].”
(Ivan Lucio Amarante, juiz de Direito – ID 87615993)

Em 11.11.2020, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Porto Alegre do Norte ofereceu denúncia em face do paciente (PJe 1002374-11.2020.8.11.0059).

O paciente apresentou defesa preliminar em 12.01.2021, com pedido de revogação da custódia cautelar (PJe 1002374-11.2020.8.11.0059).

Em 15.1.2021, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória indeferiu o pleito revogatório deduzido pelo paciente, por entender que permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva (PJe 1002374-11.2020.8.11.0059).

Em 14.5.2021, indeferiu pedido de relaxamento da custódia provisória e designou audiência de instrução nestes termos:

“[...] Assim, nota-se que a alegação de que há excesso de prazo, não prospera. Igualmente no que tange à alegação de que a instrução processual sequer começou, uma vez que o feito aguardava a realização da audiência, a qual não se realizou por motivos de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19.

Diante da excepcional circunstância gerada pelo advento da pandemia, a jurisprudência vem afirmando que eventuais excessos de prazo devem ser avaliados com razoabilidade, consoante se vê dos seguintes arestos:[...]

Deste modo, vislumbra-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado foi medida de justiça, razão pela qual deve permanecer recluso, para a garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva do indiciado, notadamente, por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, tendo em vista os fundamentos acima colacionados.

Outrossim, considerando a prorrogação do fechamento das portas dos fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pela Covid-19, bem como da autorização de audiências através de videoconferência (Provimento 15/2020/CGJMT), tratando-se de feito com réu preso, DESIGNO audiência de instrução para o dia 21/07/2021, às 14h00min, que será realizada integralmente virtual através do sistema Team [...].”
(PJe 1002374-11.2020.8.11.0059)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 1,240kg (um quilo e duzentos e quarenta gramas) de cocaína, 3,84g (três gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha e um dichavador, em sua residência, e da reiteração criminosa, visto que ele possui condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (SEEU 0006884-89.2017.8.11.0059).

Registre-se que o paciente foi apontado como responsável pela guarda de substâncias entorpecentes para “
integrantes da facção criminosa Comando Vermelho”
, com a finalidade de obstaculizar o cumprimento de medidas de buscas e apreensão autorizadas em face de outros traficantes do grupo,
“durante a operação denominada Ordem Pública”
, conforme denúncia subscrita pelo promotor de Justiça Danilo Cardoso Lima (PJe 1002374-11.2020.8.11.0059).

A quantidade de cocaína apreendida - superior a um quilo - e a reiteração delitiva autorizam a segregação provisória “
como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ, HC nº 628.430/RO - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.3.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga altamente nociva à saúde apreendida em poder do paciente (
1kg de cocaína
).”
(HC NU 1007772-82.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.6.2021 - grifo nosso)

Logo, a prisão preventiva mostra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 633.347/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.3.2021; STJ, RHC nº 138.279/RJ, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No tocante ao excesso de prazo, de fato, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 23.10.2020, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses.

Porém, a ação penal envolve denunciado por tráfico de drogas, que deduziu 3 (três) pedidos de revogação da custódia cautelar,
houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento nº 15/2020-CGJ)
e a audiência de instrução, a ser realizada por vídeo conferência, está designada para o dia 21.7.2021.

No caso,
“a demora verificada não deflui de descaso da máquina judiciária, mas de acontecimento totalmente imprevisível, decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o qual ensejou a suspensão dos atos processuais e fechamento dos prédios forenses, interferindo no regular andamento do feito
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – Parecer PGJ nº 006768-001/2021 - ID 89408984)
.

Se existiram fatores externos [regime de teletrabalho e pandemia COVID-19] que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 7 (sete) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo porque a audiência está designada (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 26.2.2021).

Destaca-se o seguinte julgado do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos.”
(HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020)

Ademais, os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse quadro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), verifica-se que o paciente foi preso por suposto envolvimento em tráfico de drogas, após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, decorrente de condenação por roubo majorado (SEEU 0006884-89.2017.8.11.0059), “
o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP”
(STF, HC nº 139214 - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.4.2017).

Anota-se aresto deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, sopesada a prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021